Tribunal: TJMT
Processo: 1025497-21.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025497-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AMALIA SIMOES BOTTER FABBRI - CPF: 351.165.558-79 (ADVOGADO), INDIAVAI ENERGETICA S.A. - CNPJ: 04.760.345/0001-02 (AGRAVANTE), BRENNAND ENERGIA S/A - CNPJ: 10.532.985/0001-50 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA OLIVEIRA PIRES CASTANHO - CPF: 213.450.948-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO PARA DAR EFEITO SUSPENSIVO A LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL ––
LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM
– DETERMINAÇÃO DE
ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL COMPLEMENTAR PARA A CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS INSTALADAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JAURU
–
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO –– ARGUIÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AUTOS DIVERSOS QUE TRATAM DA
MESMA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA – FEITOS JÁ REUNIDOS SOB A MESMA RELATORIA –
EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS
COM MENOS DE 30 MW DE POTÊNCIA, COM AS LICENÇAS AMBIENTAIS VIGENTES ––
DEFINIÇÃO
PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE COMO EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO IMPACTO
AMBIENTAL
–
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA – AUSENCIA DE MENÇÃO ESPECÍFICA E EXPRESSA ACERCA DA NECESSIDADE DE TAL AVALIAÇÃO PELO
ARTIGO 6º, II DA RESOLUÇÃO Nº 1/1986 DO CONAMA
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
N
ão há que se falar na existência de decisões conflitantes quando
foram
emitid
as por julgadores diversos
em juízo de valor precário, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso
,
o qual não tem o condão de ensejar ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica
,
sobretudo quando já foram reunidos por prevenção a um mesmo Relator e

diante do seu caráter provisório, a
tutela provisória

pode ser reformada a qualquer tempo, conforme preceitua o art. 296 do CPC
.

2.
Tratando-se de
empreendimentos energéticos
que desenvolvem
atividades com menos de 30 MW de potência,
os quais possuem
licenças ambientais vigentes (
LP, LI e LO)
e estando definidas pela legislação de regência e pelo órgão ambiental competente como empreendimentos de pequeno impacto
ambiental, não se vislumbra,
a priori
, qualquer ilegalidade em não ter sido implementada a Avaliação Ambiental Integrada.

3.
O
artigo 6º, inciso II da Resolução n.º 1/1986 do CONAMA,
apenas
faz
menção apenas à
necessidade de
análise dos impactos ambientais d
e empreendimento energético
, sem qualquer menção específica e expressa
acerca da necessidade

de

avaliação

ambiental

integrada
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelas empresas
Indiavaí Energética S/A e Brennand Energia S/A,
contra a decisão, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por elas manejado contra o
decisum
, prolatado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000539-24.2020.8.11.0047, movida pelo Ministério Público Estadual, deferiu, em parte, a liminar para determinar que procedam, no prazo de 02 (dois) anos, à elaboração de estudo ambiental complementar,
com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença Ambiental vigente, principalmente, a omissão, quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados, cumulativamente, na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru
.

As Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que
não considerou que: a) o prazo de 2 (dois) anos é incompatível com a complexidade dos trabalhos a serem realizados; b) os graves riscos à continuidade da operação da PCH Indiavaí, frente à impossível obrigação de realização dos estudos complementares, no prazo de 2 (dois) anos; e c) os elevados custos para a execução dos estudos complementares e o consequente risco de desabastecimento energético e de dano financeiro à PCH indiavaí.

Defendem a existência de decisões conflitantes que versam sobre o mesmo objeto, visto que o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, no RAI n. 1023219-47.2020.811.0000, concedeu o efeito suspensivo ao Recurso e, após a redistribuição a este Relator, fora determinado o seu prosseguimento, portanto, houve a ratificação daquele
decisum
.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id.
82262461
, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pelas empresas
Indiavaí Energética S/A e Brennand Energia S/A,
contra a decisão, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por elas manejado.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública, contra as Recorrentes e o Estado de Mato Grosso, almejando a responsabilização dos Requeridos, quanto às supostas irregularidades e danos ambientais, existentes na Central Hidrelétrica PCH Antônio Brennand (Antiga Alto Jauru).

O Ministério Público Estadual afirmou, na inicial, que o CONAMA, por meio da Resolução n. 01/1986, estipulou que as atividades que modificam o meio ambiente são obrigadas a elaborar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), incluindo as usinas de geração de eletricidade, acima de 10MW e de qualquer que seja a fonte primária.

Salientou que a Lei Complementar Estadual n. 70/2000, que alterou a redação da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, passou a permitir a concessão de licenças sem a elaboração do EIA, para a construção de usinas até o limite de 30MW, contrariando a legislação anterior, o que, no seu entendimento, é inconstitucional, porque incompatível com a Carta Magna, bem assim que, contra tal lei, há, em trâmite, a ADI n. 4529, ainda sem julgamento.

Enfatizou que, por meio do Relatório Técnico, os peritos do Centro de Apoio Operacional às Promotorias, engenheiro florestal, biólogo e geólogo, identificaram que não foram realizados o EIA e(ou) o RIMA, embora as atividades ali exercidas sejam de geração de eletricidade, superior a 10MW.

O Juízo singular deferiu, em parte, o pedido liminar, determinando às Recorrentes que, no prazo máximo de 2 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, procedam à elaboração de Estudo Ambiental Complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença Ambiental vigente, principalmente, a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos, potencialmente, poluidores, instalados de forma cumulativa na Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.

Interposto o Recurso de Agravo de Instrumento pelas Agravantes, não concedi o pedido de efeito suspensivo, por entender que, até o julgamento de mérito pelo Colegiado, não haveria risco de dano grave ou de difícil reparação às Recorrentes.
Veja-se:

(...) Sabe-se que o efeito pretendido pela parte recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
do CPC.

Da análise perfunctória dos autos, entendo que a decisão do Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida, uma vez que não visualizo, até o julgamento de mérito pelo Colegiado, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação às Recorrentes.

Ademais, a alegação de que o estudo demanda gasto excessivo encontrasse desprovida de qualquer prova nesse sentido, ou seja, não há nenhuma indicação dos valores necessários para atendimento da determinação judicial.

Enfatizo que o fato de terem sido notificadas da decisão recorrida e, consequentemente, da determinação para iniciar o Estudo Ambiental Complementar, no prazo de

02 (dois) anos, não demonstra o preenchimento do segundo requisito exigido para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Dessa forma, não havendo o preenchimento de todos os pressupostos legais exigidos, deve ser negado o efeito suspensivo requerido pelas Agravantes.

Saliento que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito, oportunidade em que serão analisadas, com maior profundidade, as alegações e as provas trazidas pelas partes.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o pleito do efeito ativo, postulado pelas empresas Indiavaí Energética S/A e Brennand Energia S/A.

Analisando a argumentação esposada pelas Agravantes, entendo que o Recurso não merece provimento, já que o prazo de 02 (dois) anos, aparentemente, mostra-se razoável para cumprimento da obrigação imposta.

Ademais, caso seja insuficiente, basta informar ao Juízo
a quo
e solicitar prorrogação, demonstrando que sua extrapolação ocorreu por fatos alheios à sua vontade.

Impõe anotar que a tese de que o prazo é exíguo não foi apresentada no feito de origem e, portanto, cabe ao Juízo de Primeiro Grau analisar se, de fato, deve ser prorrogado.

Quanto à alegação da ocorrência de grave risco de dano financeiro, penso não ser suficiente para a reforma do
decisum
recorrido, porque visa à proteção ao meio ambiente.

Deve-se assinalar, ainda, que o julgamento de mérito do presente RAI, certamente, ocorrerá em prazo inferior ao estipulado na decisão do Magistrado de Primeiro Grau.

Com relação à assertiva de que há decisões conflitantes, entendo que não justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido no RAI, porque, além de não ter sido proferida por este Relator, não tem caráter vinculativo, sendo reanalisada quando do julgamento de mérito.

Enfatizo que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, assegura a todos o direito ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Logo, ainda que exista pequena possibilidade da ocorrência de dano, deve-se priorizar a proteção ambiental.

Por fim, anoto que as Agravantes não trouxeram nenhum elemento novo que justificasse a alteração da decisão recorrida. Assim, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto
pelas empresas
Indiavaí Energética S/A e Brennand Energia S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Agravo Interno nº 1025497-21.2020.8.11.0000

Agravantes:
Indiavaí Energética S. A. e Brennand Energia S. A.

Agravado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Relator:
Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal

VOTO -VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto
pelas empresas
Indiavaí Energética S/A e Brennand Energia S/A
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal no ID n. 70251484, que negou o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento manejado contra o
decisum
, prolatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Civil Pública n.
1000539-24.2020.8.11.0047
, movida pelo Ministério Público Estadual, deferiu, em parte, a liminar para determinar que as Agravantes procedam, no prazo de 02 (dois) anos,
à elaboração de estudo ambiental complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença Ambiental vigente, principalmente, a omissão, quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados, cumulativamente, na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru
.

Em suas razões recursais, as Agravantes defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que,

além de o prazo de 2 (dois) anos ser incompatível com a complexidade dos trabalhos a serem realizados, a manutenção da decisão agravada representaria graves riscos à continuidade da operação da PCH Indiavaí, frente à impossível obrigação de realização dos estudos complementares, no prazo de 2 (dois) anos, em empreendimento
licitamente licenciado e em operação há mais de 20 anos,
cujo
estudo não encontra previsão legal e tampouco metodologia definida para o seu desenvolvimento
.

Sustentam, também, que, além da ausência de termo de referência e de fundamento legal para a imposição da realização de estudos complementares, as Agravantes teriam que arcar com os elevados custos para a execução,
em torno de R$ 600.000,00 a R$ 1.000.000,00, o que implicaria em
risco de desabastecimento energético e de dano financeiro.

Ressaltam, ainda,
a
existência de decisões conflitantes que versam sobre o mesmo objeto, visto que o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, nos autos do RAI n. 1023219-47.2020.811.0000, teria concedido o efeito suspensivo ao Recurso e, após a redistribuição daqueles autos ao Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, fora determinado o seu prosseguimento do recurso, com a ratificação daquele
decisum
.

Por essas razões, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada
.

As contrarrazões vieram no ID n.
82262461
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O douto Relator, Des. Márcio Vidal
negou provimento ao recurso
, por entender que,
o prazo de 02 (dois) anos, aparentemente, se mostra razoável para cumprimento da obrigação imposta; ressaltando que, caso seja insuficiente, basta informar ao Juízo a quo e solicitar prorrogação, demonstrando que sua extrapolação ocorreu por fatos alheios à sua vontade.

Destacou, também que,
a tese de que o prazo é exíguo não foi apresentada no feito de origem e, portanto, cabe ao Juízo de Primeiro Grau analisar se, de fato, deve ser prorrogado.

Por fim, consignou que
, e
m relação à assertiva de que há decisões conflitantes, não se justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido no RAI, porque, além de não ter sido proferida por aquele Relator, não tem caráter vinculativo, sendo reanalisada quando do julgamento de mérito.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Inicialmente faço um breve resumo dos fatos postos à discussão para melhor análise da controvérsia.

Extrai-se da inicial da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado de Mato Grosso e das Empresas
Indiavaí Energética S.A. e Brennand Energia S.A
., que a construção e funcionamento cumulativo, de 6 (seis) empreendimentos enérgicos – sendo uma UHE – Usina Hidrelétrica e 5 (cinco) Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs em toda a extensão do Rio Jauru estaria fragilizando o meio ambiente.

Narra a inicial que, os empreendimentos energéticos, incluindo os Agravantes INDIAVAÍ ENERGÉTICA S.A. (que possui área de reservatório – 32 ha, com potência instalada de 28MW) e BRENNAND ENERGIA S.A. (que possui área de reservatório – 4,5 ha, com potência instalada de 21.6 MW), tiveram seu processo de licenciamento ambiental (LP, LI e LO) aprovados pela SEMA/MT, e estão em operação há alguns anos, todavia,
os estudos ambientais que embasaram tais licenças se mostrariam incorretos, incompletos e inadequados ao fim a que se destinavam – definição do impacto ambiental do empreendimento e respectiva fixação de medidas de compensação
.

Aduz, que, a principal e mais grave irregularidade, observada em relação a todos os empreendimentos, é a
falta de observação do efeito sinérgico ou cumulativo dos vários empreendimentos, construídos sobre o mesmo curso d ́água, esmagando sua capacidade de produzir recursos ecológicos
, contrariando o art. 6º, II, da Resolução CONAMA nº 1/86 (
Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas)
, além de não ter sido considerada a bacia hidrográfica como área de impacto ambiental, contrariando o disposto no artigo 5º, inciso III, da Resolução CONAMA nº 1/86.

Destaca, ainda, que, são incertos os impactos cumulativos e sinergéticos ocasionados pela construção e funcionamento do grande número de empreendimentos em toda a extensão do Rio Jauru e, em desrespeito ao que dispõe o art. 2º, XI, da Resolução CONAMA n.º 01/86, todas as PCHs atualmente no rio Jauru, não se submeteram à previa realização de EIA/RIMA, mesmo tratando-se de empreendimento de geração de eletricidade acima de 10MW.

Para instruir a inicial, o Ministério Público colacionou diversas notícias de cientistas, instituições de pesquisa, ONGs e sociedade em geral que acusam a possibilidade de falência do frágil bioma local, devido à falência do pulso natural do Rio Jauru, ressaltando ainda que estão previstos outros empreendimentos a serem instalados no mesmo rio, novamente sem a análise integrada dos impactos causados ao curso natural d ́água.

Ao deferir, em parte, o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
a
Resolução do CONAMA nº 01/86 exige a realização de Estudo de Impacto Ambiental – EIA para a construção de quaisquer obras hidráulicas de exploração de recursos hídricos, inclusive barragens para fins elétricos acima de 10MW.

Ressaltou, ainda, que,
havendo informação de que os Estudos de Impacto Ambiental não foram realizados para a construção das barragens ou são insatisfatórios perante o Relatório Técnico elaborado por especialistas junto ao CAO-MPMT, sem adentrar ao mérito do pedido incidental de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 70/00, verifico a probabilidade do direito vindicado, com base na vedação constitucional de retrocesso ambiental.

Frisou, por fim que, a
respeito do perigo da demora (periculum in mora), percebe-se que a barragem hidrelétrica foi construída há mais de 20 (vinte) anos (id. 37920455 - Pág. 3). Assim, embora seja provável que, em sendo o caso, eventual dano já tenha ocorrido, é necessário se ponderar a possível extensão de seus efeitos ao longo do tempo e mitigar seus impactos, mostrando-se, sob esse prisma, necessário o deferimento de tal medida
.

Pois bem.

Em consulta ao sistema de andamentos processuais do PJE de 2º Grau deste Sodalício, verifica-se a existência de diversos recursos relacionados
a a
ções civis públicas ambientais conexas, em tramite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT,

em que houve o deferimento,
em parte do pedido de liminar, para determinar que os Empreendimentos Energéticos instalados na
Bacia do Rio Jauru,
procedam a realização de novos estudos de impacto ambiental complementar para a renovação da licença ambiental,
no prazo de 2 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental
,
vejamos:

·

Agravo de Instrumento n.
1023186-57.2020.8.11.0000 – Distribuído em
10-11-2020
às 17h06min
,

ao Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal -

efeito suspensivo foi negado pelo douto Relator.

·

Agravo de Instrumento n.
1023219-47.2020.811.0000 – Distribuído em
11-11-2020, às 09h56min
,
inicialmente ao
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
a

que as Agravantes atribuem decisão conflitante com a dos presentes autos,
foi concedido o pedido de efeito suspensivo ao recurso;

ocorre que, em decisão proferida em 19-11-2020, o Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira ao verificar a prevenção em relação ao Des. Márcio Vidal, em razão da anterior distribuição do Agravo de Instrumento nº 1023186-57.2020.8.11.0000,
determinou a redistribuição dos autos a ele
, estando o feito atualmente aguardando julgamento de mérito pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob a Relatoria do Exmo. Sr. Juiz de Direito Convocado – Dr. Yale Sabo Mendes.

·

Em relação ao presente recurso, vislumbra-se que este foi distribuído em
27-11-2020, 20h18min
, inicialmente à
Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip
, que reconheceu a prevenção do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, em razão da
distribuição do
RAI n. 1023319-02.2020.8.11.0000, em 12-11-2020,
cujo pedido de efeito suspensivo foi negado
e agora está sendo objeto de insurgência por meio do presente Agravo Interno.

Como se vê, por se tratar de ações conexas, os referidos recursos já estão reunidos por prevenção para julgamento sob a Relatoria do
Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal
.

Ressalto, por oportuno, que, não se olvida acerca da necessidade de julgamentos uniformes em ações judiciais semelhantes, contudo, no caso dos autos, embora os Agravantes sustentem a necessidade de reforma da decisão agravada ante a existência de decisão conflitante, mencionando a liminar concedida pelo Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira n
os autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1023219-47.2020.811.0000
, posteriormente redistribuído ao Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, por prevenção, observa-se que o referido
decisum
foi emitido em juízo de valor precário, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso
, o qual não tem o condão de ensejar ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica,
porquanto a tutela provisória

pode ser reformada a qualquer tempo, conforme preceitua o art. 296 do CPC,
in verbis
:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

(...) 2.
Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
.

3. Recurso extraordinário provido.

(RE 608482, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 7/8/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). [Destaquei]

Por outro lado, no que tange à pretensão de reforma da decisão agravada por ausência dos requisitos autorizadores da concessão de liminar pelo Juízo Singular, pedindo vênia ao douto Relator, entendo que razão assiste às Agravantes.

Como se sabe, para a concessão de liminar, a parte Autora deve
demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca que ateste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, a concessão de tutela antecipada é medida excepcional, que só se admite em hipótese de grave urgência, em que a demora da citação do réu pode ser prejudicial ao Autor, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e desde que não evidenciada a irreversibilidade dos seus efeitos.

Nesse aspecto, é de suma importância para o deferimento desta medida de urgência, dado sua eficácia, a averiguação conclusiva da presença dos requisitos autorizadores, não se admitindo qualquer flexibilização em relação a estes.

In casu
, o
cerne da questão debatida na Ação Civil Pública Ambiental diz respeito à suposta ilegalidade da concessão licença de ambiental (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação) aos empreendimentos energéticos instalados na Bacia do Jauru sem a realização de prévia
avaliação

ambiental

integrada
(AAI) das consequências da obra para toda a bacia hidrográfica.

Analisando detidamente a decisão proferida pelo Juízo Singular nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, observa-se,
a priori
, que o
Poder Judiciário, desconsiderando a presunção de legitimidade dos atos administrativos que envolvem a questão, em sede de decisão precária, antes de qualquer dilação probatória e com elementos a princípio produzidos unilateralmente pelo Ministério Público Estadual, imiscuiu-se na seara administrativa e substituiu o Poder Executivo ao interferir nos requisitos exigidos para a concessão de licença ambiental dos Empreendimentos
Energéticos instalados na
Bacia do Rio Jauru.

Há de se ressaltar que, a
licença
ambiental
constitui ato administrativo por meio do qual o órgão
ambiental
competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle
ambiental
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor.

Como todo ato administrativo, a licença
ambiental
goza de presunção de legalidade e veracidade.

Pela presunção de legalidade, segundo a lição de ODETE MEDAUAR:

(...) a Administração não é obrigada a demonstrar cabalmente, por argumentos alentados, a cada ato editado, sua legalidade.

(in DIREITO ADMINISTRATIVO MODERNO, 13ª ed., São Paulo: RT, 2009, p. 145).

Essa presunção, por óbvio, é relativa, e pode ser contestada junto à administração ou ao Poder Judiciário, pois segundo ensina MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO,
tem como efeito a inversão do ônus da prova
.

De acordo com a autora:

(...) inverte-se, sem dúvida nenhuma, o ônus de agir, já que a parte interessada é que deverá provar, perante o Judiciário, a alegação de ilegalidade do ato; inverte-se, também, o ônus da prova, porém não de modo absoluto: a parte que propôs a ação deverá, em princípio, provar que os fatos em que se fundamenta a sua pretensão são verdadeiros; porém isso não libera a Administração de provar a sua verdade, tanto assim que a própria lei prevê, em várias circunstâncias, a possibilidade de o juiz ou o promotor público requisitar da Administração documentos que comprovem as alegações necessárias à instrução do processo e à formação da convicção do juiz.

(in DIREITO ADMINISTRATIVO, 16ª. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 192).

Dito isso, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto Relator, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, qualquer ilegalidade acometida pela Administração Estadual e pelas Empresas Agravantes para justificar a imposição da realização de estudos complementares para o licenciamento ambiental das atividades por elas desenvolvidas.

Isso porque, verifica-se,
a priori
, que a
dispensa do EIA/RIMA nos empreendimentos energéticos das Agravantes está amparada em disposição do Código Estadual do Meio Ambiente, segundo o qual a exigência se restringe a hidroelétricas com capacidade de geração de energia superior a
30 MW
.

Ressalte-se que a União, os Estados e o Distrito Federal dispõem de competência concorrente para legislar sobre proteção do meio ambiente, o qual disciplina em seu art. 24, VI e §§, o seguinte:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recurso naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição;

)...)

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

O

art. 24, XI, do Código Estadual do Meio Ambiente,
com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 07/2000
) dispõe que,
dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da SEMA, o licenciamento de implantação da usina de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária acima de
30 (trinta) MW
.

Já os parágrafos primeiro e segundo, do mesmo artigo,

estabelecem que:

§ 1º A SEMA, desde que em
exame prévio constante que obra ou atividade tem baixo potencial de causar significativa degradação ambiental, poderá recomendar ao COSEMA a dispensa da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA, para fins de licenciamento de atividades mencionadas nos incisos deste artigo
.

§ 2º Com base em justificativa técnica adequada e em função da magnitude das alterações ambientais efetivas ou potenciais decorrentes de sua implantação, a SEMA poderá determinar a elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental - EIA e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para atividades não referidas nos incisos deste artigo ou com potência, consumo ou área inferiores à nele exigidas.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 3º da Re
solução CONAMA 237/97, define que, o órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento,
in verbis:

Art. 3º − A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.

Parágrafo único –
O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.

Dentro desse contexto, não se enquadra na exigência de EIA/RIMA, conforme definido pelo órgão competente, e nos termos autorizados pelo parágrafo único do art. 3º da Resolução CONAMA 237/97, em vigor na data do licenciamento, as PCHs objeto da ação, considerando que se tratam de Pequenas Centrais Hidrelétricas, as quais possuem como uma das principais características positivas o baixo impacto ambiental, na medida em que a
Agravante INDIAVAÍ ENERGÉTICA S.A. (possui área de reservatório – 32 ha, com potência instalada de 28MW) e a Agravante BRENNAND ENERGIA S.A. (possui área de reservatório – 4,5 ha, com potência instalada de 21.6 MW)
.

Com efeito,
não é todo licenciamento ambiental de empreendimentos energéticos que desafia o prévio estudo de impacto ambiental, encontrando-se a exigência restrita aos casos em que a degradação se mostrar como potencial e significativa.

Em que pese o Agravado defenda a necessidade da
Avaliação

Ambiental

Integrada
, com alusão ao artigo 6º., inciso II, da Resolução n.º 1/1986 do CONAMA, é certo que a legislação em comento faz menção apenas à análise dos impactos ambientais do projeto, sem qualquer menção específica e expressa de uma
avaliação

ambiental

integrada
.

Veja-se:

Art. 6º - O estudo de impacto
ambiental
desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas:

(...)

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.

Nesse contesto, entendo, a princípio, que não há como se fazer exigência com fulcro em uma interpretação extensiva da lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Ressalto, outrossim, que, não obstante o Agravado invoque, dentre outras teses, a sustentabilidade
ambiental
prevista no artigo
225
da
Constituição Federal
, o princípio da precaução e a proibição de retrocesso
ambiental
para corroborar a necessidade de uma
avaliação

ambiental

integrada
, tais teses, genéricas e abstratas, não afastam a premissa de que os atos praticados pelo órgão
ambiental
, ao conceder as licenças, foram legítimos e não afrontam diretamente qualquer preceito legal.

Assim,
não tendo,
a priori
,
sido descaracterizada a presunção de legitimidade dos atos administrativos questionados, não se vislumbra elementos para impor às Agravantes, à revelia do que estabelece a legislação em vigor, a necessidade de realização de outros estudos, tais como a implementação de avaliação ambiental integrada para o licenciamento ambiental das atividades energéticas por elas desenvolvidas
.

Com efeito, além das atividades energéticas se encontrarem com as licenças em plena vigência e serem fiscalizadas pelo órgão licenciador e detentor do poder de polícia ambiental, estando, portanto, regular do ponto de vista socioambiental, não se verifica, a princípio, a prática de ação administrativa ilegal por parte do ente público que pudesse justificar uma intervenção corretiva do Poder Judiciário.

Segundo o princípio da separação dos Poderes, não pode haver interferência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo, sem a caracterização de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva, ainda mais em sede de liminar, sob pena de causar embaraço desproporcional ao exercício estável da atividade administrativa.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO SUSPENDER AS LICENÇAS AMBIENTAIS CONCEDIDAS PARA CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS, VEDADA AINDA A CONCESSÃO DE NOVAS LICENÇAS E QUE SE PROMOVA UM PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA
. FUMUS BONI IURIS NÃO CONFIGURADO.
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.IMPLEMENTAÇÃO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA. DESNECESSIDADE.
SUPRESSÃO DE REUNIÃO TÉCNICA INFORMATIVA OU DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA.SUSPENSÃO DAS LICENÇAS QUE ACARRETA GRAVE PREJUÍZO AO EMPREENDEDOR.RECURSO PROVIDO.

(TJPR - AI: 16261217 PR 1626121-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 8/8/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2098 24/8/2017). [Destaquei]

Desse modo, tendo os empreendimentos energéticos das Agravantes desenvolvido atividades com menos de 30 MW de potência, com as licenças ambientais vigentes (
LP, LI e LO)
e estando definidas pela legislação de regência e pelo órgão ambiental competente como empreendimentos de pequeno impacto
ambiental, não se vislumbra,
a priori
, qualquer ilegalidade em não ter sido implementada a Avaliação Ambiental Integrada e
como dito acima, para a concessão de liminar, a parte Autora deve
demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca que ateste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, pela presunção da legalidade do ato administrativo e diante de ausência de prova da ilegalidade do ato, a liminar não pode ser concedida.

Ademais, também como dito acima, a concessão de tutela antecipada é medida excepcional, que só se admite em hipótese de grave urgência, em que a demora da citação do réu pode ser prejudicial ao Autor, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e desde que não evidenciada a irreversibilidade dos seus efeitos, que também ainda não está presente nos autos, tendo em vista existir apenas a petição inicial.

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto Relator,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para conceder o pedido de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021